Tribunal: STF
Processo: ARE 1512282
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO - Alterações da Lei nº 14.230/21, que não retroagem em matéria prescricional - Tema 1.199 do STF. 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LICITAÇÃO - Apuração de suposto direcionamento - Licitação e contratação que o Município de Mirandópolis, representado pelo prefeito, teria realizado em conluio com os demais requeridos - Ato ímprobo não caracterizado - Não comprovação de dolo ou má-fé ou mesmo do prejuízo ao erário - Precedentes do STJ e deste Tribunal - Sentença de procedência reformada. 



    CONFERE-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS, ESTENDENDO-SE OS EFEITOS DA DECISÃO À MUNICIPALIDADE” (fl. 2, e-doc. 274).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 37 da Constituição da República e o Tema 1.199 da repercussão geral.



    Sustenta que “a interpretação do novo regramento da Lei 8429/92, trazido com a adoção da Lei 14.230/2021, não precisa e não deve ser ainda mais abrandada com sua aplicação retroativa, posto que violaria duplamente, ora pelo intérprete, ainda mais o direito fundamental da sociedade às boas práticas na administração pública, o que é previsto implicitamente na Constituição Federal quando estabelece os seus princípios regentes (art. 37, caput), a competência do Poder Legislativo, com o auxílio das Cortes e Contas, para fiscalizar e controlar os gastos públicos (arts. 70 a 75), e a punição por ato de improbidade (§ 4º, do art. 37), dentre outros” (fl. 11, e-doc. 290).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 306).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede “o provimento deste agravo de molde a determinar a admissibilidade do recurso extraordinário, para o fim de devolução dos autos ao C. Câmara de origem, para que julgue o processo, sem qualquer influência de pretensos efeitos retroativos da Lei 14.230/21, além do que o que restou determinado no Tema 1199 de Repercussão Geral, restabelecendo-se a r. decisão de primeira instância” (fl. 10, e-doc. 312).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Em complementação à análise das preliminares, sobretudo no que toca à aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21, vale destacar que, em recente decisão sobre o tema nº 1.199, o E. STF fixou as seguintes teses: (...) Não obstante, cumpre ressaltar que as ações relacionadas a fatos praticados na vigência da Lei nº 8.429/92 podem sofrer influência dos paradigmas e conceitos previstos no novo regime legal da Lei nº 14.230/21 a depender do tema e do momento da apreciação, conforme decisão supramencionada. O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou a presente ação civil pública de improbidade administrativa em face do MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS, JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES, CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO JOSÉ LTDA e ALESSANDRO ORSI ROSSI, alegando, ‘a existência de irregularidades no procedimento licitatório do Município de Mirandópolis, cujo objeto era a prestação de serviços profissionais e laboratoriais na área da saúde, que resultou na contratação da sociedade CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO JOSÉ LTDA, consistindo as irregularidades em indevida terceirização do serviço de saúde, impropriedade do objeto da licitação, restrição da competitividade e dirigismo do certame licitatório, irregularidades na execução do contrato e no pagamento por serviços não prestados’. (...) Como já mencionado, à hipótese aplica-se a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Lei de Improbidade Administrativa), notadamente quanto à ausência de lesividade relevante, de dolo e prejuízo ao erário. Lembre-se que aplicáveis ao sistema de improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º) e, assim, norma mais benéfica retroage, comportando aplicação ao caso presente. Tendo em vista que a presente ação visa, entre outras coisas, o ressarcimento ao erário, necessária a demonstração do dano efetivo. Neste sentido, nota-se que, embora o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tenha julgado irregulares a licitação e o contrato em questão (contrato 87/07 fls. 39), não se comprovou o dano ao erário, conforme foi salientado na r. sentença: (...) E que, justamente por concluir pela legalidade no cumprimento do contrato e pela não constatação de existência de danos ao erário, a municipalidade declinou do direito de integrar o polo ativo desta ação (fls. 999/1.062). Destarte, na verdade, quanto ao suposto prejuízo/dano, há apenas conjecturas e suposições, sem comprovação, o mesmo ocorre em relação ao dolo” (fls. 8-11, e-doc. 274).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (DJe 12.12.2022).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que as alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, mas sem condenação transitada em julgado. Confiram-se exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. FATOS INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE EVENTUAL DOLO POR PARTE DO AGENTE. 1. O Colegiado de origem não decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo, ao não considerar o entendimento do Plenário desta Corte no julgamento do Tema RG nº 1.199, no sentido de aplicar a Lei nº 14.230, de 2021, aos processos de conhecimento em curso, ante a ausência de análise de eventual dolo por parte do agente. 2. O quadro fático delineado nos autos é incontroverso, não sendo o caso da incidência do enunciado nº 279 da Súmula da Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.440.072-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II – O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.453.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente” (ARE n. 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 6.9.2023).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora